Tribunal: TJSP
Processo: 2238580-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Discussão acerca da possibilidade de recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária concomitantemente com atividade remunerada. Matéria pacificada pelo C. STJ ao concluir o julgamento do Tema 1.013. Inviável o desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração.
Autarquia sucumbente. Verba

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Discussão acerca da possibilidade de recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária concomitantemente com atividade remunerada. Matéria pacificada pelo C. STJ ao concluir o julgamento do Tema 1.013. Inviável o desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração.
Autarquia sucumbente. Verba honorária advocatícia devida. Fixação em R$ 1.000,00 (mil reais). Artigo 85, § 11, do CPC.
Recurso NÃO provido.